Tribunal: STF
Processo: RHC 248885
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Necessidade de interromper atividade de organização criminosa. Precedentes. 3. Paciente supostamente fazia o transporte aéreo das drogas e era responsável pela cooptação de outros pilotos para a organização criminosa. 4. Excesso de prazo da prisão cautelar. Não verificado. 5. Necessidade de manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, para evitar a reiteração delitiva, bem como para desmantelar organização criminosa estruturada. 6. Primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva. 7. Agravo regimental desprovido.